Tribunal: TJDFT
Processo: 0700506-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0700506-60.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: MARCO LOURENCO RAMOS EMBARGADOS: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCO LOURENCO RAMOS contra a r. decisão de ID 42741979, prolatada por este Relator, que indeferiu a antecipação de tutela requerida no recurso de ID 42657198. Em suas razões, o embargante alega que a decisão recorrida foi omissa quanto ao item 125 de sua peça recursal, “[...] no qual foi requerida a tutela cautelar para que o Autor pudesse fazer o curso de formação e a prova de título sem prejuízo do resultado útil do processo”. Requer, assim, que seja sanada a omissão, com o deferimento da tutela, a fim de que possa participar do curso supracitado, que será iniciado dia 19/1/2023, bem como da prova de títulos (ID 42746743). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC prevê o cabimento dos Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão. E, no caso em apreço, verifico que razão assiste ao embargante, pois, na decisão recorrida, não foi analisada a pretensão formulada no item 125 da peça recursal de ID 42657198, vazada nos seguintes termos: [...] 125. Assim, roga-se, que ao menos, o Juízo conceda ao Autor, liminarmente, o direito de participar do CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL e da AVALIAÇÃO DE TÍTULOS, tendo vista haver se classificado em 1o lugar na prova objetiva e existir cadastro com reserva de 3 vagas (item 3.2.2 do Edital) [...] (destaque no original). Passo, então, a avaliar o pleito. Conforme salientado na decisão recorrida, é pacífico na jurisprudência que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo nos casos de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Esse posicionamento foi, inclusive, fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 632853, em sede de Repercussão Geral (Tema 485). E, com base nessa tese, bem como na necessidade de aclaramento e aprofundamento das questões debatidas no Agravo de Instrumento, entendi que não seria o caso de conceder a totalidade dos pontos da prova discursiva ao recorrente ou de reconhecer a nulidade da correção – entendimento que corroboro nessa assentada. Por outro lado, é certo que a não disponibilização do espelho de correção pela banca examinadora afronta os princípios da publicidade, da recorribilidade, da ampla defesa, do contraditório e da legalidade, especialmente por constar essa obrigação de forma expressa no art. 55, § 2o, da Lei Distrital n. 4.949/2012. Nesse sentido, confira-se a ementa do Acórdão 1309142, da Relatoria do em. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. ESPELHO DE CORREÇÃO NÃO DISPONIBILIZADO AO CANDIDATO. PRINCIPIO DA PUBLICIDADE VIOLADO. CORREÇAO DO ATO ADMINISTRATIVO. VALORAÇAO DA NOTA. DESCABIMENTO DE INTERVENÇAO JUDICIAL. MERITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para apreciar os critérios de correção e atribuição de notas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 2. Dentre os princípios que regem a atuação administrativa na realização dos concursos públicos, o principio da publicidade deve ser observado não apenas na divulgação das notas, mas na disponibilização do espelho de correção da prova, possibilitando ao candidato conhecer os erros apontados, sob pena de inviabilizar o direito de recorrer contra o resultado obtido. 3. Configurada a negativa de acesso ao espelho de correção da prova de redação, concede-se a Segurança para garantir que seja disponibilizado à parte Impetrante, reabrindo-se-lhe o prazo para o recurso administrativo. 4. Segurança parcialmente concedida. (Acórdão 1311046, 07184736020198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). No caso em apreço, embora os embargados ainda não tenham se manifestado a respeito dessa alegação, entendo cabível a intervenção do Judiciário para garantir ao recorrente a participação no curso de formação, que será iniciado amanhã, dia 19/1/2023, e na avaliação de títulos[1], tanto pela probabilidade de provimento do recurso quando pelo perigo da demora. Não é demais ressaltar, ainda, que os efeitos da tutela provisória se mostram reversíveis pois, caso o eg. Colegiado da 2a Turma Cível entenda que não estão presentes as condições para a manutenção do entendimento ora esposado, a situação do recorrente poderá retornar aos status quo. Pelas razões expostas, ACOLHO os Embargos de Declaração para CONCEDER PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA requerida nas razões recursais de ID 42657198, a fim de determinar aos embargados que inscrevam o recorrente no curso de formação e na fase de avaliação de títulos do concurso da UnDF para o Cargo 421 – Área Tutor de Público e Privado como candidato sub judice, imediatamente. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Brasília, 18 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Segundo consta no Edital n. 01/2022 – UNDF/REIT, “15.12 Todos os candidatos convocados para o curso de formação profissional serão convocados para a prova de títulos” (ID 146333890).